Tribunal: STF
Processo: ARE 1439089
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleomário de Jesus Figueiredo interpôs o presente agravo (eDoc 24) em face de decisão (eDoc 21) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que está assim ementado (eDoc 12):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR NÃO ENFRENTAMENTO ÀS TESES DA LEGÍTIMA DEFESA E A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA, SUSCITADAS NOS MEMORIAIS, BEM COMO, PELA INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE JURISDICIONAL DO LAUDO TOXICOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA CALCADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE, APENAS, PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PRESCRITAS NOS ARTIGOS 414 E 415, AMBOS DA LEI PROCESSUAL PENAL BRASILEIRA. IMPROVIMENTO. 



    2. ROGO PELO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA LASTREADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS VASTAMENTE PRODUZIDOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS QUE SÓ SE ADMITE QUANDO HOUVER DISTORÇÃO COM A REALIDADE DOS AUTOS. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO MÉRITO CAUSAE AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA. 



    3. VINDICAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA, POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DOS PERITOS E COMPLEMENTAÇÃO DOS QUESITOS FORMULADOS NA RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA A GARANTIA AO AMPLO ACESSO AOS AUTOS E TODO O ACERVO PROBATÓRIO. AS QUESITAÇÕES PROCEDIDAS PELA DEFESA, QUE VISAM RESPOSTAS ACERCA DOS EFEITOS DO CONSUMO DE ÁLCOOL E ENTORPECENTES NO ORGANISMO HUMANO FOGEM À ATRIBUIÇÃO DOS PERITOS CRIMINAIS NA LAVRATURA DOS LAUDOS NECROSCÓPICO E TOXICOLÓGICO. PRELIMINAR REJEITADA. 



    4. REQUERIMENTO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA IMINENTE PRÓPRIA E DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR, CONSOANTE CONSIGNADO EM SEDE DE ANÁLISE PRELIMINAR DO TÓPICO “II.I” DO PRESENTE VOTO. IMPROVIMENTO. 



    5. CONCLUSÃO: CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 15), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de origem ressaltou que a pronúncia foi fundamentada na prova da materialidade e na presença de indícios de autoria. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 12):



    Nesta senda, ao analisar todo o corpo do ato decisório, tem-se que o Magistrado de Primeiro Grau apontou o Laudo de Exame de Necrópsia (ID. 31696789) como prova da materialidade, bem como, citou os depoimentos testemunhais e o interrogatório do Recorrente, como forma de demostrar os indícios mínimos de autoria, que após a devida checagem, são transcritos a seguir. In verbis:



    [...]



    Ao evidenciar a existência de elementos suficientes para apontar a autoria delitiva, o Magistrado de Primeiro Grau destacou que os testemunhos colhidos em juízo dão lastro de para apontar o Recorrente como incurso na prática do crime de homicídio, o que traz elementos aptos à subsunção do feito ao Conselho de Sentença, não cabendo ao Juízo Singular a análise mais aprofundada do mérito causae 



    Assim, para que se pudesse acolher a teses da legítima defesa ou da aplicabilidade da Teoria da Imputação Objetiva, imprescindível seria a inequívoca presença do elemento subjetivo do animus defendendi, e/ou, que a conduta do Recorrente estivesse acobertada pelo risco permitido criado pelo estado de incitação da Vítima, conforme asseverado pelo Insurgente. 



    Todavia, as informações prestadas pelas Testemunhas arroladas pelo Parquet e pela Defesa, se contrapõem, necessitando uma análise mais aprofundada e pormenorizada de todo o material probatório contido nos autos, o que se faz necessária a remessa dos autos ao Tribunal Popular. Nesse sentido é a baliza jurisprudencial da Corte da Cidadania, quando assim delineou:



     



    Para dissentir do Colegiado de origem — no sentido de indícios suficientes de autoria —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



  Documento assinado digitalmente